Tribunal: TJMT
Processo: 0012499-25.2017.8.11.0006
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012499-25.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[J. H. L. S. (VÍTIMA), J. M. S. (VÍTIMA), ELIELTON BATISTA MORRORE - CPF: 056.496.211-28 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – ROGO ABSOLUTÓRIO DA DEFESA – SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – PROVAS TESTEMUNHAIS ROBUSTAS E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE – PRETENSA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – VERIFICADA A RELEVÂNCIA DO VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS – VALOR SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE – PRECEDENTES – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA ATINENTE AO CONCURSO DE AGENTES – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA DO CRIME EM COAUTORIA –
RECURSO DESPROVIDO.

É impositiva a manutenção da sentença condenatória quando a autoria delitiva restar comprovada a partir dos depoimentos testemunhais colhidos em juízo em conjunto com as circunstâncias da prisão em flagrante e a inicial confissão do agente.

Conforme a jurisprudência dominante, não se aplica o princípio da insignificância quando o valor de bem objeto de furto sobrepuja dez por cento do valor do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

Não há falar em decote da qualificadora atinente ao concurso de agentes no crime de furto quando sua ocorrência for devidamente comprovada pela prova oral e pelas circunstâncias da prisão em flagrante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Elielton Batista Morrore
pretendendo

ver reformada a decisão do juízo “
a quo
” que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, mais 20 (vinte) dias-multa, ao mínimo unitário, por ter realizado a conduta típica descrita no art. 155, § 4o, inciso III, do Código Penal.

Em suas razões recursais o apelante aponta a insuficiência de provas, afirmando que a condenação estaria lastreada apenas em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, e que nenhuma das testemunhas visualizou a prática do crime, de modo que requer sua absolvição.

Aponta, ainda, a insignificância do crime, sobretudo diante da apreensão e restituição dos bens subtraídos.

Por fim, aduz a necessidade do decote da qualificadora do concurso de pessoas, que não teria restado plenamente comprovado.

Em contrarrazões, o douto presentante do Ministério Público pediu o desprovimento do recurso.

A Cúpula do Ministério Público recomenda o desprovimento do recurso.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que

Elielton Batista Morrore
foi condenado à
pena de 02 (dois) anos de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, mais 20 (vinte) dias-multa, ao mínimo unitário, por ter realizado a conduta típica descrita no art. 155, § 4o, inciso III, do Código Penal.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 11.10.2017, as 22h40, em via pública, localizada na Rua da Ametista, Bairro Cohab Velha, em frente à Escola São Luiz, nesta cidade de Cáceres/MT, o denunciado Elielton Batista Morrore, mediante concurso de agentes, subtraiu, para si e para outrem, coisas alheia moveis, consistente em 2 (duas) bicicletas, pertencentes as vítimas José Henrique Leite da Silva e Jallyson Marques dos Santos, conforme informa o boletim de ocorrência (fls. 04) e Termo de Declaração (fls. 10 e 12).

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e de local supramencionadas, a equipe do 6° BPM, atendendo solicitação abordou dois suspeitos que carregavam duas bicicletas trancadas com cadeados. No momento da abordagem, um dos suspeitos se evadiu do local, apreendido o denunciado Elielton, que confessou ter praticado o furto em frente à Escola São Luiz, momento em que estava ocorrendo uma festa, e que não sabe dizer o nome do agente que se evadiu.”

Em suas razões recursais o apelante aponta a insuficiência de provas, afirmando que a condenação estaria lastreada apenas em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, e que nenhuma das testemunhas visualizou a prática do crime, de modo que requer sua absolvição.

Aponta, ainda, a insignificância do crime, sobretudo diante da apreensão e restituição dos bens subtraídos.

Por fim, aduz a necessidade do decote da qualificadora do concurso de pessoas, que não teria restado plenamente comprovado.

O recurso não merece provimento.

A materialidade delitiva não é confutada.

No que diz com a autoria delitiva, sua comprovação deflui das provas orais colhidas em juízo e da confissão extrajudicial firmada pelo apelante, que permaneceu revel em juízo. Vejamos.

“José Henrique Leite da Silva (menor acompanhado de genitor): a vítima confirma que houve o furto, em que estava na festa da escola São Luiz, momento em que fora anunciado o furto de uma bicicleta laranja e uma preta, e quando foram verificar as bicicletas, não estavam mais no local. A vítima informou que as bicicletas estavam trancadas no mesmo cadeado.
A vítima soube que eram duas pessoas, pois sua amiga lasmin viu os rapazes levando as bicicletas
. A vítima recuperou as bicicletas, pois a polícia prendeu um dos rapazes que estava levando-as.
Cada bicicleta custa em torno de R$ 1.000,00 reais
. A vítima não teve prejuízo, e o cadeado não foi rompido. A vítima desconhece o acusado, bem como sua amiga também não conhece. Em relação aos fatos, a vítima não viu nada.” (CD-R encartado as fls.73)

Jallyson Marques dos Santos: a vítima não viu os rapazes, nem na delegacia. A vítima afirmou que as bicicletas estavam com cadeado, mas não foi rompido, e
sua bicicleta custa RS 1.300,00 reais
. A testemunha não viu ninguém no momento dos fatos, mas ficou sabendo que um rapaz foi preso e a bicicleta recuperada. A vítima afirmou desconhecer o acusado. A vítima teve prejuízo, mas as bicicletas estavam trancadas juntas no mesmo cadeado”. (CD-R encartado as fls.73)

“Testemunha Luiz Damião da Silva Campos (Policial Militar): a testemunha afirmou que foram solicitados pelo policial Wilquer, que abordou
dois elementos
que estavam carregando duas bicicletas, em que
um dos elementos evadiu-se
ficando apenas o acusado Elielton. A testemunha afirmou que as bicicletas estavam trancadas, e que o acusado confessou ter furtado as bicicletas, sendo que o acusado alegou ter conhecido o comparsa no momento do furto. A testemunha somente verificou o acusado quando ele já tinha sido detido. (CD-R encartado as fls.73).

O réu na fase extrajudicial assim disse: QUE seu comparsa lhe chamou para praticar o furto e ajudar a carregar bicicletas; QUE não conhece seu comparsa e no momento que ele viu a viatura da PM, se evadiu do local, deixando somente o interrogando que ainda estava com as bicicletas; QUE o comparsa disse que iria vender uma das bicicletas e que iria ficar com a outra; QUE o interrogando não sabe qual seria o lucro na venda do produto furtado; QUE viu que a bicicleta estava trancada e mesmo assim ajudou o rapaz a carrega-las”. (fls. 21/21-v)

Pois bem.

Como bem se divisa, ao contrário dos apontamentos da defesa, constata-se que o conjunto probatório que legitimou a condenação é formado por provas produzidas em juízo reforçadas pelas circunstâncias da prisão em flagrante, bem como pela inicial confissão do apelante, que permaneceu foragido e, portanto, não apresentou qualquer justificativa minimamente plausível para o fato de ter sido preso em flagrante em poder da
res
logo após a prática delitiva.

Lado outro, a tese de insignificância também não comporta guarida, sobretudo porque os bens subtraídos, se somados, ultrapassam a monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor superior ao salário mínimo vigente à época do fato, descaracterizando-se, por completo, a aventada atipicidade material.

No ponto, anota-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de reconhecer a aplicação do princípio da insignificância quando verificadas:
(a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada
[Acórdão Paradigma – HC 84.412/SP, Min. Relator Celso de Mello,

DJ

de 19.11.2004].

Na espécie, como visto, não se constata a inexpressividade da lesão jurídica, nem mesmo diante da restituição dos bens, sobretudo porque esta não se deu de forma espontânea, mas depois da prisão em flagrante e apreensão, circunstância que demonstra, a um só tempo, o grau de reprovabilidade da conduta, sem perder de vista que o crime se deu em concurso de agentes.

Veja-se, a propósito, a jurisprudência pátria:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
FURTO
QUALIFICADO TENTADO. CONCURSO DE AGENTES. MENORES. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
RES FURTIVA. 10% SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Com efeito, este Tribunal Superior tem entendimento pacificado no sentido de que há a atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da
insignificância
quando estiverem presentes todos os vetores para sua caracterização, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e; (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

III - Ocorre que, na hipótese dos autos, não é possível o reconhecimento do benefício, uma vez que o
valor
dos objetos subtraídos, avaliados em R$ 272,00 (duzentos e setenta e dois reais), não pode ser considerado irrisório, já que equivale a mais de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do fato (R$ 937,00). Precedentes.

IV - De mais a mais, 'inviável o reconhecimento de
crime
bagatelar, in casu, porquanto o delito foi praticado em concurso de agentes e na companhia de menores, o que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, impede a aplicação do referido brocardo' (AgRg nos EDcl no RHC n. 83.441/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 13/04/2018).

Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 542737/PR, Agravo Regimental no Habeas Corpus 2019/0324926-2, da relatoria do Desembargador Convocado Leopoldo de Arruda Raposo, julgado em 05.12.2019)”

Portanto, não há falar em aplicação do princípio da insignificância.

Por fim, restou plenamente comprovada a prática do crime em concurso de dois agentes, porque no momento da prisão em flagrante do apelante mais uma pessoa foi vista pelos policiais, tendo foragido, sem perder de vista que tal circunstância foi confessada pelo defendente em sede inquisitiva.

À vista do exposto,

nego provimento

ao presente recurso de apelação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020